Tribunal: TJMT
Processo: 1003291-55.2022.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003291-55.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDIRENE SANTOS DE ARRUDA - CPF: 033.058.891-52 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática proferida em conformidade com o posicionamento pacificado pelas Turmas Recursais. Manutenção do decisório por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso improvido.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

R E L A T Ó R I O

VALDIRENE SANTOS DE ARRUDA interpõe agravo interno (Id 201347650) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para dar provimento ao recurso inominado.

LOJAS RENNER S.A apresentou suas contrarrazões ao agravo interno,

pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 203026189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação jurídica entre as partes foi efetivamente comprovada pelo reclamado, vez que desincumbiu do seu ônus probante apresentando termo de adesão, cópia de documento pessoal, biometria facial e telas sistêmicas.

Registra-se ainda que o conjunto de provas se enquadra ao disposto na Súmula 34 destas Turmas Recursais: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

Ante a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes, da origem do débito e legitimidade da inscrição, não há que se falar em indenização por danos morais.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto
VALDIRENE SANTOS DE ARRUDA
contra a sentença prolatada pelo
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
, que, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos formulado na ação declaratória de inexistência de débito em face do
LOJAS RENNER S.A
., com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Por meio da via recursal, a recorrente busca a reforma da sentença, argumentando que as provas carreadas aos autos são produzidas unilateralmente e, por isso, não demonstram a efetiva relação jurídica entre as partes.

Dessa forma, requer provimento ao recurso para que seja declarada a inexigibilidade do débito e, portanto, a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

Em contrarrazões,
LOJAS RENNER S.A
. rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula no 01 destas Turmas Recursais:

“o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Cinge-se a análise deste recurso na reforma da sentença, a fim de declarar a inexigibilidade do débito, determinar a exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes e, portanto, condenar o recorrido ao pagamento de danos morais.

Após regular prosseguimento do feito, o juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 180990162), sob o fundamento de que a parte requerida comprovou a relação jurídica entre as partes, a razão da inadimplência e a legitimidade para a negativação em nome da parte autora.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada a quo, concluindo que a irresignação recursal não merece provimento e a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isto porque, diante do robusto acervo de provas, sendo elas o termo de adesão, a cópia de documento pessoal, a biometria facial e as telas sistêmicas, entendo que a parte requerida comprovou que o débito se originou de uma obrigação pecuniária voluntariamente assumida pela requerente.

Tenho ainda que a situação sub judice se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Sendo assim, não há que se falar que a decisão meritória está fundada em provas unilaterais em razão da ausência de contrato assinado fisicamente, haja vista que, da análise do arcabouço probatório, constata-se que a inadimplência decorreu de negócio jurídico voluntariamente assumido pela requerente.

Quanto à ausência de notificação extrajudicial, menciono o posicionamento do Colendo STJ:

"(.)
A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos
, como por exemplo o registro de seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito." (STJ, REsp 1604899/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, Data do julgamento: 04/04/2018).

Dessa forma, a falta de notificação extrajudicial não interfere na existência ou validade da obrigação exequenda que foi cedida, pois, na prática, ela serve tão somente para evitar que o devedor pague a quem não detém mais o crédito.

Ante a comprovação da relação jurídica firmada entre as partes, da origem do débito e legitimidade da inscrição, não há que se falar em indenização por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Cumpra-se.

Publique-se

Cuiabá, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito”

No meu sentir é irrepreensível a decisão agravada e as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que a lastrearam a decisão, mormente no que se refere ao óbice da jurisprudência pacificada pelas turmas recursais sobre a matéria.

Consoante já asseverado na decisão agravada verifico ter sido decidida a questão à luz da prova produzida, da legislação infraconstitucional cabível e dos paradigmas jurisprudenciais nela citados, de modo que nada há para ser nela reparado e muito menos a modificação do entendimento exarado.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo interno, aplicando ainda a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024